Tribunal: TJDFT
Processo: 0726963-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
DESPACHO Em consulta aos autos na origem, constata-se que o processo corre à revelia dos agravados JOSÉ EUSTÁQUIO ELIAS, ESPÓLIO DE JOÃO GASPAR MOREIRA e PRISCILA RODRIGUES ELIAS. Ademais, as intimações nestes autos foram enviadas para o mesmo endereço em que foram anteriormente citadas e sem que houvesse comunicação de alterações, reputando-se válidas na forma do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Contudo, para que se evite eventuais prejuízos às partes, restituo o prazo para os agravados supra referidos se manifestarem, a correr em secretaria e independentemente de intimação, posto que são revéis. Aguarde-se o decurso do prazo para resposta e, após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 janeiro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403